Tribunal: TJMT
Processo: 0000438-35.2019.8.11.0048
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Sobre os pedidos incidentais, o Juízo singular manteve a prisão preventiva dos apelantes com fundamento na garantia da ordem pública (fls. 40/48), sopesadas as circunstâncias do crime [apreensão uma porção de cocaína, 15 (quinze) pedras de pasta base de cocaína e dinheiro após “denúncia anônima acerca da comercialização de entorpecentes em um automóvel estacionado no bairro Cajus II”] e da reiteração criminosa, visto que DANILO DE SOUZA REIS CARDOSO responde a ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico e receptação (Código 30545 e 32784) e JADSON SILVA DO NASCIMENTO por ameaça no ambiente doméstico (Código 20396).
A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC no 66.735/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 24.2.2016).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (TJMT, AP no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
Com essas considerações, INDEFEREM-SE os pedidos incidentais.
Intimem-se.
À d. Revisão.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO